Tribunal: TJDFT
Processo: 0706752-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CIRURGIA PARA TROCA DE VÁLVULA AÓRTICA. RELATÓRIO MÉDICO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A recusa de cobertura de procedimento cirúrgico não pode se amparar apenas no argumento de que não está elencado na Resolução Normativa n. 428/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, porque o correspondente rol não é exaustivo.
3. A pessoa que tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico necessário à cura faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois se vê desamparada em momento de fragilidade e angústia.
4. A quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser mantida (R$ 4.000,00), pois observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Apelação conhecida e não provida. Maioria.